Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707684-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENI GILBERTO ANTUNES SILVEIRA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Reni Gilberto Antunes Silveira contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória proposta pelo embargante. Sustenta a ocorrência de omissão na supramencionada decisão, sob o argumento de que não houve manifestação acerca da decisão proferida às fls. 447/448 dos autos eletrônicos (fls. 352/353 dos autos físicos), que estaria coberta pelo manto da coisa julgada, não podendo ser alterada por decisão posterior. Pede o provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas e recebida a petição inicial da ação rescisória proposta, assim como sua procedência. Resposta aos embargos declaratórios devidamente apresentada (id 16131277). É o relatório, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. (art. 1.022, II e parágrafo único, do CPC). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. No presente caso, não restou configurada omissão apta a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Cabe destacar, que a decisão embargada não se limitou à pronunciar-se tão somente acerca da sentença rescindenda, conforme alega o embargante. A não ocorrência de ofensa à coisa julgada na decisão destacada nos presentes embargos, decisão de fls. 447/448 dos autos eletrônicos (fls. 352/353 dos autos físicos), que determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, foi registrada expressamente na decisão embargada, conforme trecho a seguir destacado: “Conclui-se, então, que se configura ofensa à coisa julgada quando há novo julgamento de matéria já decidida em demanda pretérita. Porém, tal fato não ocorreu no caso dos autos, visto que, o fato de o juízo do cumprimento de sentença ter enviado os autos à Contadoria Judicial a fim de aferir os valores de fato devidos ao autor, diante da controvérsia posta, se traduz em medida de prudência, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes, o que deve ser afastado pelo Judiciário, e não ofensa à coisa julgada.” (grifo nosso) Assim, conclui-se que, em que pese o embargante sustente a ocorrência de omissão, fato é que foram apreciadas todas as questões fundamentais trazidas aos autos. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do CPC). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator